Tribunal: STF
Processo: RHC 253650
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alex Moniz Medeiros contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 972.420/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX MONIZ MEDEIROS, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    No presente writ, a Defesa alega a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria adotada em desfavor do Paciente. 



    Aduz, nesse sentido, que: 



    [...] Desta decisão, adveio a interposição de apelação por parte do Ministério Público Estadual, sendo parcialmente provido este recurso, pela 12ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, condenando o ora paciente, determinando, por conseguinte a expedição de mandado de prisão em seu desfavor. 



    Ocorre douto Ministros que ao dar provimento ao Recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça deixou de melhor apreciar a questão da suposta reincidência do ora aqui paciente, vez que assim decidiu: 



    [...] 



    Não obstante ter sido ao V. Acordão proferida por Nobre e Culto Desembargador, roga-se seja sanada a contradição para o fim de constar que o ora aqui paciente não é reincidente, pois no referido processo teve a extinção de sua pena. (fls. 7-8). 



    Requer a concessão da ordem, expedindo-se contramandado de prisão em favor do Paciente. 



    Liminar indeferida, às fls. 47-48. 



    Informações prestadas, às fls. 54-55 e 58-88. 



    O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 90-91, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus: 



    HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. (fl. 90). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Na hipótese, verifica-se que a questão deduzida no presente habeas corpus, quanto à inexistência de reincidência em razão da extinção da pena, não foi debatida no acórdão hostilizado (Apelação Criminal nº 1534846- 52.2019.8.26.0050). 



    Desse modo, esta Corte fica impossibilitada de analisar a quaestio sob pena de indevida supressão de instância



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Alega a existência de impropriedade na dosimetria da pena, consistente no reconhecimento equivocado da reincidência. 



    Enfatiza que deve ser fixado o regime prisional aberto, considerando a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais integralmente favoráveis.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC. 54):



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ROUBO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.TESES APRESENTADAS PELA DEFESA NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. MATERIALIDADE AUTORIA DO CRIME E DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, no que concerne à dosimetria da pena:



    “No que concerne ao réu Alex Moniz Medeiros, as penas-base também são fixadas nos mínimos legais.



    Na segunda etapa, as sanções são acrescidas de 1/6, em razão da agravante da reincidência, comprovada na certidão de distribuições criminais de fls. 96/98 (autos da ação penal nº 3005902-75.2013.8.26.0405).



    Na derradeira etapa, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, motivo pela qual a reprimenda resta estabelecida em dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Não obstante ter Alex permanecido preso durante a instrução processual, considerando-se o quantum de pena imposta e a reincidência do acusado, fixa-se o regime prisional semiaberto para início de cumprimento da reclusiva (art. 33, § 2º, alíneas ‘b’ e ‘c’ do CP).” (eDOC 5, fl. 16)



    Como se vê, o debate acerca do alegado equívoco no reconhecimento da reincidência do réu não foi realizado no Tribunal de Justiça, tampouco no Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação nesta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Além disso, o entendimento desta Corte é no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    De todo modo, no caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o recorrente pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Fixou-se o regime mais gravoso em virtude da reincidência, “comprovada na certidão de distribuições criminais de fls. 96/98 (autos da ação penal nº 3005902-75.2013.8.26.0405).”



    O artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal estabelece que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”



    Sendo o agravante reincidente, não tem mesmo direito ao regime inicial aberto, por expressa vedação legal.



    Não há, portanto, ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente